Tribunal: STF
Processo: HC 238033
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 887.690/AL (e-doc. 13).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes dos arts. 140, § 3º (injúria), 147-A, § 1º, inc. II (perseguição) e 163, incs. I e IV (dano qualificado), todos do Código Penal e arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826, de 2003 (disparo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O juízo a quo, em audiência de custódia, converteu a prisão em preventiva (e-doc. 14).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 12). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a necessidade de afastamento do verbete nº 691 da Súmula do STF. Afirma a ilegalidade da custódia, uma vez que não há nos autos autorização expressa para a entrada dos policiais na residência do paciente. Diz que o flagrante foi homologado apenas quanto ao delito de injúria racial, não sendo este um delito permanente. No tocante à prisão preventiva, alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argui a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente ocorreram em 01/12/2023, tendo sido preso apenas em 01/02/2024. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Salienta cabível a substituição por medida cautelar diversa, notadamente a proibição de utilização de redes sociais. Pondera ser o paciente portador de transtorno afetivo bipolar, com sintomas psicóticos, devendo ser submetido a tratamento adequado e a cuidados especiais, não disponíveis no sistema prisional. Assevera, ainda, que o paciente mora sozinho com o pai idoso de 93 anos, doente em estado adiantado, o qual depende única e exclusivamente dos seus cuidados. Frisa não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7.  A par disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator